Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-36.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexigibilidade de débito e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida de sua linha telefônica nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade está disciplinada no artigo 18, do Código de Processo Civil.
3. Ausente prova documental mínima acerca da alegada falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.
4. Ademais, a empresa Recorrente logrou comprovar a utilização do terminal telefônico pela consumidora no período alegado, consoante se infere no relatório de utilização do telefone colacionado na defesa (ID 86307978), o qual não foi satisfatoriamente impugnado pela consumidora.
5. Assim sendo, alegando a Recorrida que houve a suspensão indevida de sua linha telefônica, deveria ao menos comprovar que se encontrava adimplente com suas contraprestações, mister que não se desincumbiu.
6. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar mesmo que minimamente, os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Eventual atuação temerária deve ser apurada em ação própria, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Advocacia, bem ainda, o § 6.o do art. 77, da Lei Processual veda expressamente a condenação do advogado nas penalidades por litigância de má-fé, ressaltando ainda, que eventual responsabilidade disciplinar deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000731-36.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINALVA DO ESPIRITO SANTO FARIAS - CPF: 406.001.731-00 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021